Tribunal: TCU
Processo: 014.010/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 57322/2011, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 758162, função SAUDE, que teve como objeto Executar ações complementares de atenção à saúde e promover saneamento ambiental através da contratação e gestão das Equipes Multiprofissionais de Saúde Indígena (EMSI), do Núcleo de Apoio à Saúde Indígena, das Casas de Saúde Indígena (CASAI), incluindo os profissionais de edificação e saneamento ambiental, e prestar apoio às ações de fortalecimento do controle social e ao processo de educação continuada no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena Kapaypó/Mato Grosso. (no da TCE no sistema: 3233/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 5596/2024-TCU-Primeira Câmara Em exame, tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do convênio 57.322/2011 (registro Siafi/Siconv 758.162/2011), firmado pela União, por intermédio do Ministério da Saúde, junto à Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM/SP) e que tinha por objeto executar ações complementares de atenção à saúde indígena junto ao distrito sanitário especial indígena Kayapó/MT. Considerando os pareceres uníssonos da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público de Contas (peças 92-95). Considerando que as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis (peças 79-90) foram capazes e suficientes para sanar as irregularidades apontadas nas citações. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I e 207, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em acolher as alegações de defesa dos responsáveis a seguir indicados, julgar suas contas regulares e dar-lhes quitação. 1. Processo TC- Processo 014.010/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ronaldo Ramos Laranjeira (XXX.038.438-XX); SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (61.699.567/0001-92). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde/MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Juliana Annunziato Campioni (OAB/SP 235.020), representando Ronaldo Ramos Laranjeira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e do parecer do Ministério Público de Contas, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; 1.7.2. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.